Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715349-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA RENAULT SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA RENAULT SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em desfavor do HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Informa a agravante que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do sustento de sua família, conforme documentos e planilha de gastos mensais detalhada anexa. Esclarece que retirou todas as aplicações realizadas para conseguir pagar suas dívidas e as despesas básicas de sobrevivência, como aluguel, água, energia e alimentação, além das despesas com escola do filho, não tendo condições de arcar com as custas do processo, considerando o valor da causa. Salienta que a decisão impugnada afronta o princípio do amplo acesso à justiça, direito consagrado no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o entendimento da jurisprudência, no sentido de concessão do benefício à pessoa que demonstre que o pagamento das custas ocasionará prejuízo ao seu próprio sustento. Sustenta que restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão liminar do efeito suspensivo, para que se dê prosseguimento aos autos principais sem o recolhimento das custas até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça à recorrente. Sem preparo, eis que a gratuidade é objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que a agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na hipótese, a benesse foi indeferida, após a magistrada ter oportunizada a juntada de documentos para comprovação da alegada hipossuficiência, com os seguintes fundamentos: “Indefiro a gratuidade. Os extratos bancários da autora apontam entradas de R$ 43.000,00, R$ 18.000,00 e R$ 24.000,00 nos meses de novembro, dezembro e janeiro, respectivamente, o que aponta a sua capacidade de arcar com as custas do processo, em especial porque as custas do TJDFT são as mais baixas do país.” A tese defensiva não se sobrepõe ao acerto do decisum. Isso porque, a despeito da alegação de encontrar-se desempregada, sem rendimentos e sem cartão de crédito, descurou-se a agravante de comprovar efetivamente suas alegações. As vultosas movimentações bancárias, destacadas pela decisão impugnada e evidenciadas nos extratos colacionados se contrapõem as sustentadas impossibilidades financeiras da agravante para arcar com as despesas processuais. Importa considerar que não há sequer comprovação das supostas despesas, frise-se, genericamente elencadas nas razões recursais. Saliento que a planilha detalhada, mencionada pela agravante, não foi colacionada aos autos, inexistindo comprovação de eventual aluguel pago, medicamentos, entre outros. De toda sorte, os valores recebidos pela agravante, nos três meses por ela colacionados, são significativos e excedem em muito o parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos, fixado na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e adotado pela jurisprudência. Ademais, a agravante reside em área nobre de Brasília e eventual descontrole financeiro não constitui fundamento hábil à pretendida benesse, ainda mais quando desprovido de comprovação. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator